Tribunal: STF
Processo: AI 472405
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsias
relativas a índice de correção monetária de caderneta de poupança
aplicáveis na execução de sentença e à discussão sobre aplicação de
 multa em embargos de declaração protelatórios ou por litigância de
má-fé, de natureza infraconstitucional e dependentes do reexame de
prova (Súmula 279); inexistência de negativa de prestação
jurisdicional ou violação dos princípios contidos nos artigos 5º,
XXXV, XXXVI,LV e 93, IX, da Constituição